Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(...) CONDENAR o réu a RESTITUIR ao autor a quantia de R$ 11.899,00 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais), a ser corrigida monetariamente desde o prejuízo (05/12/2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (17/05/2021 – via sistema), nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil – CC.”
3. Preliminarmente, requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Aduz que o Juízo a quo declarou procedente o pedido do recorrido a título de indenização por danos materiais, contudo, mesmo comprovada a fraude, esta não pode ser atribuída à instituição financeira, na verdade o presente caso foi de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de evento inevitável e imprevisível, capaz de afastar a responsabilidade do recorrente. A conduta imprudente e desidiosa do recorrido foi determinante para a realização da fraude. Permitiu que terceiros fraudadores tivessem acesso aos seus dados bancários, cartão e senha. Esclarece que o golpe foi aplicado no sábado, dia 05/12/2020, portanto, não havia funcionários do recorrente nem vigilantes na agência. Requer a reforma da sentença.
5. A parte recorrida, em contrarrazões, afirma que em nenhum momento passou o cartão para terceiros ou permitiu o acesso à sua senha, uma vez que foi enganado por estelionatários que se aproveitaram de sua falta de conhecimento e por ser ele idoso, o distraindo para trocar o seu cartão sem que ele percebesse. Quando percebeu a troca, imediatamente registrou boletim de ocorrência e informou ao recorrente. Esclarece que houve falha na prestação de serviços, houve várias transações no mesmo dia, com intervalos de minutos e o recorrente não fez nenhum tipo de verificação. Requer a manutenção da sentença.
6. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, ora recorrido, na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido relata suposta fraude promovida por terceiro em terminal de autoatendimento, situado dentro de agência bancária, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente.
7. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da recorrente é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do recorrente em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
9. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
10. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
11. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança no interior do estabelecimento bancário) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
12. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas as movimentações e comportamentos dos estelionatários no interior da agência bancária, motivo pelo qual, a utilização do cartão do recorrido de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança em seu estabelecimento.
13. Com efeito, era dever do recorrente, ao disponibilizar e lucrar com serviços (no caso, terminais de autoatendimento no interior das agências) no mercado de consumo, garantir a segurança de forma a evitar danos aos seus usuários.
14. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
15. Outrossim, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que as operações bancárias não foram realizadas mediante fraude, mas sim pelo recorrido ou por terceiro com o seu consentimento. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante.
16. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva (art. 6o, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ. 16. Sobre o assunto: "(...) A negligência do banco está no relaxamento do dever de vigilância, ao permitir que pessoa estranha aos seus quadros preste auxílio a correntistas se fazendo passar por funcionário. (...)" (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Cita-se, ainda, recente julgado do TJDFT: DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução. (Acórdão 1312062, 07116935020198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.